Tribunal: TJDFT
Processo: 0716189-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos com o objetivo de sanar suposto vício em acórdão que manteve a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consistente na não comprovação da mora do devedor em ação de busca e apreensão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examina-se se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, tais como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não constituindo meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão.
4. No caso, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço indicado no contrato retornou com a anotação “não procurado”, circunstância que revela a ausência de efetiva entrega da correspondência ao destinatário.
5. A inexistência de constituição válida do devedor em mora inviabiliza o processamento da ação de busca e apreensão, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.
6. A reiteração, pelo embargante, de argumentos já devidamente enfrentados no acórdão evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A anotação “não procurado” no aviso de recebimento impede o reconhecimento da constituição válida do devedor em mora, por evidenciar a ausência de entrega da notificação extrajudicial no endereço contratual, o que inviabiliza o processamento da ação de busca e apreensão. 2. A orientação firmada no Tema no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica às hipóteses em que a notificação extrajudicial não é efetivamente encaminhada ao endereço do devedor. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, sendo incabíveis quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV, e 1.022.